Tribunal: TJES
Processo: 5005923-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005923-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
AGRAVADO: ALBERTO PAIVA LUBE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3.Inexiste o alegado vício apontado, na medida que no acórdão vergastado foram apontadas as razões que levaram o E. Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira a concluir que se tratava de caso que envolvia emergência e, portanto, deveria ser prestado o atendimento ainda que não cumpridos todos os prazos de carência.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
contra o acórdão que NEGOU provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4730572), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de vício, vez que há contradição entre as razões apresentadas para o julgamento do recurso e o que determina a lei aplicável ao caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
contra o acórdão que NEGOU provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4730572), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de vício, vez que há contradição entre as razões apresentadas para o julgamento do recurso e o que determina a lei aplicável ao caso.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Especificamente em relação à contradição, na lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado.
(...)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexiste o alegado vício apontado, na medida que no acórdão vergastado foram apontadas as razões que levaram o E. Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira a concluir que se tratava de caso que envolvia emergência e, portanto, deveria ser prestado o atendimento ainda que não cumpridos todos os prazos de carência. Veja-se:

O profissional que subscreveu o laudo médico não declarou, de forma expressa, que o agravado necessitava de atendimento de emergência, ou que havia “risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente” (Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I).

Entretanto, há expressa solicitação para que o agravado fosse internado em unidade de terapia intensiva, o que, de acordo com o “Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na Atenção Especializada”, do Ministério da Saúde do Governo Federal (disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf), está restrito aos casos qualificados como “graves” e de urgência ou emergência.

Em outras palavras, a solicitação de internação em unidade de terapia intensiva, por si só, caracteriza a necessidade de atendimento de emergência e o risco imediato de vida, ainda que estas não tenham sido declaradas no laudo médico.

Logo, não é plausível a alegação de que não está caracterizada a situação de emergência que impõe à operadora do plano de saúde o atendimento, ainda que não cumpridos os prazos de carência.

Noutra parte, a decisão recorrida determinou que a agravante autorizasse a internação do agravado na unidade de terapia intensiva, tal como requerido na petição inicial.

Não há na decisão recorrida a determinação de que a agravante custeie integralmente as despesas de internação do agravado, o que não foi requerido pelo agravado.

Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, é impertinente a alegação de suposta violação à Resolução CONSU nº 13/1998 e de impossibilidade de se obrigar a operadora de saúde a custear o atendimento de urgência ou emergência que ultrapassar o período de doze horas de internação, nos casos de paciente em cumprimento de prazo de carência contratual.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.